Tribunal: STF
Processo: Rcl 60835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Prisão temporária. ADI 3.360. Requisitos atendidos. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Prisão temporária decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio doloso. 



2. Decisão concretamente fundamentada e consentânea ao entendimento do Supremo Tribuna Federal, ao julgar a ADI 3.360. 



3. Investigado que se encontra em local incerto e não sabido. Situação concreta em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4.  Liminar indeferida.



    1. De início, reconsidero o despacho proferido em 07.07.2023.



    2. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado/SP, que decretou a prisão temporária do Reclamante pela suposta prática do crime de homicídio doloso. Alega-se contrariedade à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI 3.306.



    3. Sustenta o Reclamante, entre outros argumentos, que “na decisão combatida, assim como no curso do Inquérito Policial, não menção há um único elemento concreto que demonstre que o Reclamante tem potencial de atrapalhar a investigação”. Afirma que “segundo o julgamento das ADI nº 3.360, para a decretação e manutenção da prisão temporária é necessário haver elementos concretos que evidenciem a necessidade da prisão, para não afetar a investigação”. Alega que, “prima facie, se consolida existência de periculum in mora, uma vez que o Reclamante está preso desde 01/07/2023, sendo certo que a decisão combatida claramente viola a interpretação da ADI nº 3.360, pois não se fundamento em termos concretos, havendo também fumus boni iuris”. 



    4. Pugna pelo “acolhimento liminar desta Reclamação (...) para desde já relaxar a prisão do Reclamante, que está preso em razão de desrespeito à tese consolidada em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    3. Os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência atuante no plantão judiciário. 



    4. É, em síntese, o relatório. Passo à decisão.



    5. O poder geral de cautela é exercido em juízo preliminar que deve examinar, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    6. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida, na linha da jurisprudência desta Corte.



    7. Com efeito, o Supremo Tribuna Federal, ao julgar a ADI 3.360, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º, da Lei 7.960/1989, e estabeleceu os seguintes critérios cumulativos quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária:  



          “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) ( periculum libertatis ), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



          2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 ( fumus comissi delicti ), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



          3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



          4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



          5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”.



    8. Pois bem. No caso que ora se trata, a autoridade Reclamada decretou a prisão temporária do Reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Entendo que, diante da postulação e dos elementos informativos apresentados, a prisão temporária apresenta adequação ao caso. 



    Isto porque a segregação cautelar tem como fundamento a investigação de possíveis delitos praticados pelo representado, cuja investigação ainda não fora concluída, de modo que, por sua natureza, a prisão temporária destina-se a subsidiar as investigações em solo policial como na espécie. 



    Além do relato da possibilidade da vítima não ter morrido por causa acidental, há contundente situação de receio da população de colaborar com a investigação por temerem o representado, o que releva a impossibilidade de o Delegado de polícia conduzir uma investigação límpida e sem intervenções indevidas do acusado.



    [...]



    No caso dos autos, os crimes, ora em apuração (homicídio doloso), autorizam a decretação da prisão temporária (...).



    Outrossim, o fumus comissi delicti resta configurado com base nas declarações prestadas pelas testemunhas do suposto ato delituoso de homicídio. 



    Assim, segundo informado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Publico, a segregação dos investigados é imprescindível para a elucidação dos crimes em tela, podendo, o não deferimento da pretensão comprometer a conclusão do inquérito policial. 



    A imprescindibilidade da prisão temporária para o bom andamento das investigações se faz sentir, mormente porque, se em liberdade, há a possibilidade de os representados inibir o depoimento das testemunhas. 



    Desse modo, a medida é imprescindível para não atrapalhar o procedimento investigativo. 



    No mais, o acusado não foi localizado para interrogatório, já que se desligou do seu endereço fixo, o que poderá comprometer a eficiência e celeridade da investigação. 



    [...]”.



    9. Nesse contexto, a autoridade Reclamada não divergiu da orientação desta Corte.



    10. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que, “ em situações assemelhadas - manutenção de prisão temporária de investigado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido) e preenchidos os demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas (ADIs 3360 e 4109) - Ministros deste Supremo Tribunal têm se manifestado pela inviabilidade de pleitos como o deduzido nestes autos. Vide, em especial, os seguintes precedentes: Rcl nº 57.584/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 26/1/23 e Rcl nº 56.440/CE, Relatora a Ministra Cármem Lúcia , DJe de 21/10/22” (Rcl. 58.215, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.



    12. Solicitem-se informações atualizadas ao órgão reclamado. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República e, na sequência, remetam-se os autos ao Relator originário para decisão final desta Reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Vice-Presidente no exercício da Presidência